Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-43.2006.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000861-43.2006.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES SASTRE JUNIOR - CPF: 269.695.668-54 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA No 587)
-
OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587): “
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).
2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
,

contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 176355155 que desproveu o Recurso de Apelação no
0000861-43.2006.8.11.0050
, interposto pela embargante, para manter inalterada a r. sentença
proferida pela MMa juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000861-43.2006.8.11.0050), ajuizada pela embargante contra EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, decretou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, impondo à exequente/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 106370455 - pág. 297/298).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou o fato de
que “
foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados no importe de 15% sobre o valor atualizado causa, tendo sido condenada ao pagamento de mais 10% nos autos da presente Execução, sendo certo que, a somatória das condenações (25%), supera máximo legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC
”, de modo que, a verba honorária fixada na presente demanda deve ser reduzida “
para o percentual de 5%
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que o vício apontado seja sanado (cf. Id. no 177181171).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 178450159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, reanalisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do v. acordão embargado.

Precisamente,
o v. acordão enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o posicionamento de manutenção da r. sentença recorrida que
decretou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, impondo à exequente/apelante/embargante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
e p
ara evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos específicos quanto a irresignação recursal:

No caso, nos embargos à execução foram fixados honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, enquanto na ação de execução foram fixados em 10% obedecendo a mesma base de cálculo, posicionamento que, à toda evidência, deve prevalecer, pois, conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587), “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019), não havendo falar em duplicidade da condenação.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e o embargante não concorda com a interpretação adotada e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023